Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A parte agravante alega ausência de condições financeiras para suportar os custos do processo, sustenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente, afirma que houve alteração em sua condição econômica e argumenta que o indeferimento da gratuidade poderá comprometer suas atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder os benefícios da gratuidade de justiça a pessoa jurídica com base apenas em sua declaração de hipossuficiência econômica, sem comprovação documental adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, exige que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência.
4. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante demonstram que foram realizados depósitos em sua conta bancária nos valores de R$ 11.450,00 em abril de 2025 e R$ 14.919,00 em março de 2025, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.
5. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa (juris tantum) e deve ser acompanhada de documentação que comprove a efetiva necessidade da gratuidade de justiça, especialmente quando formulada por pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os custos do processo para obtenção da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e não afasta o dever de demonstrar a necessidade do benefício quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.